Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714455-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: DIANA DA COSTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TEMA N. 996 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de juros de obra suportados pela autora e de indenização por lucros cessantes a partir de julho de 2022 até a efetiva entrega do imóvel (outubro de 2023). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) se os desdobramentos da pandemia do Covid-19 são capazes de afastar a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos, caso constatada a mora; (iii) se o autor comprovou o pagamento dos juros de obra após o término do prazo final para a entrega do imóvel; e (iv) se são devidos lucros cessantes no período de atraso da entrega do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista a autora, pessoa física adquirente de imóvel residencial em construção, ser destinatária final do bem/serviço e se enquadrar no conceito de consumidora apresentado pelo art. 2o do CDC, assim como os réus adequarem-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresentam ao mercado como construtora e incorporadora responsáveis pela execução da obra. 4. Em 25/5/2021, as partes firmaram instrumento particular denominado termo de reserva, referente à aquisição de unidade habitacional em fase de construção. O termo de reserva, o qual previa a entrega do imóvel em 30/12/2021 e tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, vincula as partes, à luz dos arts. 30 e 48 do CDC e art. 427 do CC. Como, no caso, a entrega das chaves ocorreu apenas em 23/10/2023, está configurada a mora de 16 (dezesseis) meses. 5. Se o contrato de compra e venda foi firmado no curso da pandemia de Covid-19, não há motivo hábil para a prorrogação do prazo de entrega do imóvel com base nesse evento. Os riscos do empreendimento são inerentes à atividade empresarial, de modo que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior. 6. Em razão da comprovação do pagamento pela autora dos juros de obra nos meses posteriores ao término do prazo final para a entrega do imóvel, por meio de extrato emitido pela Caixa Econômica Federal, no qual constam expressamente o número do contrato de financiamento e a data de quitação de cada parcela, impositiva a sua restituição, com base no item 1.3 da tese jurídica firmada pelo STJ junto ao Tema n. 966: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. 7. É devida a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, ante o atraso na entrega da obra, arbitrados no montante mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, conforme item 1.2 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 996: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Os lucros cessantes, no particular, são devidos de 1o/7/2022, data limite para a finalização da construção do imóvel, até a efetiva entrega das chaves à adquirente (23/10/2023), devendo no último mês serem calculados de forma proporcional. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 360, inciso I, e 390, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo de entrega do imóvel previsto no “termo de reserva da unidade” não se confunde com o estipulado efetivamente no contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual não se pode concluir pela ocorrência de atraso, devendo se considerar, ainda, a novação contratual ocorrida no caso concreto. Sustentam, ademais, a caracterização de caso fortuito decorrente da pandemia de covid-19, o que afasta a responsabilização por eventual mora contratual no caso concreto. Colacionam ementas de julgados do TJMG e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 77058070, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 360, inciso I, e 390, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela não caracterização de caso fortuito e, ainda, pelos danos indenizáveis advindos do atraso na entrega do imóvel. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012